Tribunal: TCU
Processo: 034.491/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1309/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: expedir quitação aos Srs. Antônio Roberto Otoni Gomide (XXX.944.881-XX) e Clodoveu Reis Pereira (XXX.296.201-XX) , ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram aplicadas por meio do subitem 9.2 do Acórdão 496/2019-TCU-Plenário ; e encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 034.491/2017-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Antônio Roberto Otoni Gomide (XXX.944.881-XX) ; Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04) ; Clodoveu Reis Pereira (XXX.296.201-XX) ; Compacta Construtora Ltda (02.305.944/0001-00) ; R. S. Engenharia Ltda (05.209.346/0001-18) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Anápolis/GO; Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) . 1.6. Representação legal: Colemar José de Moura Filho (OAB/GO 18.500) ; Guilherme Lopes Mair (OAB/DF 32.261) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.